Tribunal: TJDFT
Processo: 0706055-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706055-19.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDILSON ALVES DE ARAÚJO RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. NATUREZA DA VERBA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO REGULAMENTO. 1. Tratando-se exclusivamente de questão civil/estatutária, afasta-se a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum em favor da Justiça Trabalhista. 2. A discussão acerca da natureza da verba em questão se mostra totalmente infrutífera, pois deve prevalecer o que consta no regulamento aderido pela parte recorrente e utilizado no cálculo do benefício. Precedentes desta e. Corte. 3. A interpretação conferida pela parte interessada de que a CTVA (complemento temporário ajuste de mercado) possui natureza remuneratória e por isso compõe o salário de participação não prospera frente a natureza civil/estatutária da relação jurídica firmada entre as partes, não se confundido com direitos trabalhistas. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 457, § 1o, da CLT e ao enunciado 170 da Súmula do STJ, afirmando a natureza salarial da CTVA, bem como a necessidade de ser incluída no salário de participação, ao argumento de haver expressa determinação contratual de aplicação das aludidas verbas. Assevera ser nítida a necessidade de resolução da matéria trabalhista para que se proceda à interpretação da natureza salarial da rubrica e sua inclusão no salário de participação. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgados do STJ a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Dino Araújo de Andrade, OAB/DF 20.182 (id 31283287, pág. 21). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 457, § 1o, da CLT, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente o regulamento do plano de benefícios, assentou: “no caso em apreço, as regras definidoras do plano de benefício a que o autor/apelante se encontra sujeita não demandam definição prévia acerca da natureza das verbas que devem compor o valor do benefício. Assim, tratando-se exclusivamente de questão civil/estatutária, afasta-se a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum.(...)Uma vez que o regulamento do plano não fez previsão expressa da CTVA na composição do salário de participação, descabe introduzir, pela via da interpretação, verba não utilizada no cálculo atuarial do benefício. (id 28160419, págs. 3 e 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que demandaria reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente os regulamentos do plano de benefícios, o que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 170 da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade a súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ).” (AgInt no AREsp 1407113/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012